Tribunal: TJES
Processo: 5000157-74.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000157-74.2023.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDACS-ES
APELADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000157-74.2023.8.08.0003

APELANTE: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDACS-ES

APELADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL CONSTITUCIONAL. ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CERTAME. EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL FIXANDO PISO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS COM EFEITOS RETROATIVOS. SATISFAÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA SEM MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Estado do Espírito Santo – SINDACS-ES contra sentença que, em ação civil pública ajuizada em face do Município de Alfredo Chaves, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência superveniente de interesse processual. A demanda buscava a declaração de nulidade do Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2023, destinado à contratação de Agentes de Combate a Endemias com salário básico inferior ao piso constitucional, bem como a condenação do município ao pagamento do piso salarial previsto no art. 198, §9º, da Constituição Federal e das diferenças remuneratórias. No curso do processo, o município cancelou administrativamente o certame e editou a Lei Municipal nº 815/2023, que fixou o piso salarial da categoria em dois salários mínimos, com efeitos retroativos à vigência da Emenda Constitucional nº 120/2022, levando o juízo de origem a reconhecer a perda superveniente do objeto. O apelante sustenta a subsistência do interesse processual, a necessidade de produção de provas para verificar o efetivo pagamento do piso e a condenação do município em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do procedimento licitatório e a edição de lei municipal fixando o piso salarial constitucional configuram perda superveniente do interesse de agir na ação civil pública; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas destinadas à verificação do efetivo pagamento do piso salarial; e (iii) determinar se é cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em ação civil pública na qual não se verifica má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento administrativo do Pregão Eletrônico nº 005/2023 elimina a utilidade do provimento jurisdicional voltado à declaração de nulidade do edital impugnado, configurando perda superveniente do objeto quanto a esse pedido.

A edição da Lei Municipal nº 815/2023, que fixou o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias em dois salários mínimos, com efeitos financeiros retroativos à vigência da Emenda Constitucional nº 120/2022, satisfaz integralmente a pretensão deduzida na ação civil pública.

A superveniência de fato modificativo ou extintivo do direito deve ser considerada pelo julgador no momento da sentença, nos termos do art. 493 do CPC, o que autoriza o reconhecimento da ausência de interesse processual diante da satisfação da pretensão no curso do processo.

A produção de prova consistente na exibição das fichas financeiras de todos os servidores nos últimos cinco anos extrapola os limites objetivos da demanda coletiva, pois eventual controvérsia acerca do efetivo cumprimento da lei municipal e da existência de diferenças remuneratórias exige apuração individualizada, a ser veiculada em ação própria.

Nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há condenação em honorários advocatícios em ação civil pública quando inexistente má-fé, aplicando-se o princípio da simetria também em favor da parte requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A satisfação superveniente da pretensão deduzida em ação civil pública, mediante cancelamento do ato administrativo impugnado e edição de norma que atende ao pedido formulado, configura perda do interesse de agir e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

A verificação do efetivo cumprimento de norma que institui piso salarial, com análise de fichas financeiras e diferenças remuneratórias, exige apuração individualizada e não se insere no objeto de ação coletiva destinada à declaração de nulidade de ato administrativo.

Em ação civil pública, é incabível a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, em observância ao art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e ao princípio da simetria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 198, §9º; EC nº 120/2022; CPC, arts. 485, VI, e 493; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.762.284/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.02.2021; STJ, EAREsp 962.250/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 21.08.2018; TJ-CE, Remessa Necessária nº 0002786-98.2014.8.06.0061, Rel. Des. Maria Iraneide Moura Silva, j. 01.06.2022; TJ-GO, Apelação nº 5056523-69.2017.8.09.0051, Rel. Des. Maria Cristina Costa Morgado, publ. 23.08.2024; TJ-MT, Remessa Necessária nº 1002217-96.2017.8.11.0009, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000157-74.2023.8.08.0003

APELANTE: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDACS-ES

APELADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDACS-ES
, com vistas ao reexame da r. sentença que, em sede de ação civil pública proposta em face do
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
, julgou pela extinção, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Em seu recurso, o apelante sustenta, em resumo, que: (i) a extinção do feito em razão de lei superveniente, sem que a comprovação de sua execução não teria o condão de implicar a falta de interesse processual; (ii) houve omissão da sentença, ao não condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, tendo decorrido o prazo legal sem manifestação, conforme certificado nos autos.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer em segundo grau, opinando pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, registro que o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias do Espírito Santo (SINDACSE/ES) ingressou com uma Ação Civil Pública, com pedido de liminar, em face do Município de Alfredo Chaves.

A causa de pedir fundamenta-se na suposta inconstitucionalidade do Edital de Licitação para o Pregão Eletrônico nº 005/2023 (Processo Administrativo nº 008040/2022), o qual visa a realização de concurso público para o cargo de Agente de Combate a Endemias (ACE) com salário básico fixado em R$ 1.707,79.

O autor sustenta que tal valor viola o Art. 198, §9º da Constituição Federal, que estabelece que o vencimento desses profissionais não será inferior a dois salários mínimos. Adicionalmente, argumenta-se que o município mantém em seus quadros funcionários diretos e terceirizados recebendo abaixo desse piso, o que ensejaria o dever de reparação salarial.

Quanto aos pedidos, o sindicato requer, liminarmente, a suspensão do Pregão Eletrônico nº 005/2023, sob pena de multa diária, visando evitar prejuízos aos cofres públicos e aos licitantes.

No mérito, pleiteia a nulidade definitiva da licitação para a contratação de ACE com piso inferior ao constitucional, além da condenação do município ao pagamento das diferenças salariais aos agentes em atividade direta ou indireta. Solicita também a exibição de documentos públicos, como as fichas funcionais e financeiras de todos os agentes vinculados ao município nos últimos cinco anos.

O pedido liminar foi considerado prejudicado pelo magistrado, sob o fundamento de que houve a perda superveniente do objeto da medida de urgência. Conforme detalhado na decisão, o Pregão Eletrônico nº 005/2023 foi cancelado administrativamente pela própria municipalidade.

No mesmo ato, o magistrado ressaltou que a ação deve prosseguir quanto ao pedido de mérito, que envolve a condenação do Município de Alfredo Chaves ao pagamento do piso salarial nacional aos Agentes de Combate a Endemias (ACEs) que já estão em atividade, tanto de forma direta quanto indireta.

Após ser devidamente intimado, o Município de Alfredo Chaves apresentou contestação, refutando as alegações formuladas pelo SINDACS-ES.

Dando prosseguimento ao feito, o Ministério Público opinou pela extinção do processo sem julgamento do mérito por entender que houve a perda do objeto da ação.

O órgão destacou que o pregão questionado foi cancelado e que foi promulgada a Lei Municipal nº 815/2023, que estabeleceu o piso de dois salários mínimos para a categoria. Além disso, a legislação local também garantiu o pagamento retroativo a maio de 2022.

Oportunizado o contraditório, o sindicato autor permaneceu em silêncio após ser intimado para se manifestar sobre o parecer do Ministério Público. Por outro lado, o município manifestou concordância com o encerramento da demanda.

Assim sendo, o juiz proferiu sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito, conforme o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. O magistrado fundamentou a decisão na perda superveniente do objeto, entendendo que o interesse processual desapareceu devido aos eventos ocorridos durante o andamento do feito. Por fim, a sentença determinou o arquivamento dos autos sem a condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso.

Na oportunidade, assentou que a mera edição da Lei Municipal nº 815/2023 não comprova o efetivo pagamento do piso salarial constitucional, o que exigiria a juntada e análise das fichas financeiras dos servidores. O apelante argumenta ainda que houve erro ao não fixar honorários advocatícios, defendendo que o município deve arcar com essa verba pelo princípio da causalidade, já que a prefeitura apenas anulou o edital irregular e legislou sobre o piso após o ajuizamento da ação judicial. Por fim, o recurso aponta cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal pela supressão da fase de provas, pleiteando a nulidade ou reforma da decisão para garantir a quitação de valores retroativos e a condenação do ente público.

Dito isso, passo à análise do mérito.

A Ação Civil Pública (ACP) em questão foi proposta com o objetivo de que fosse declarada a nulidade do Edital de Licitação para o Pregão Eletrônico nº 005/2023, que previa a contratação de Agentes de Combate a Endemias (ACE) com salário básico de R$ 1.707,79, bem como que fosse o Município condenado ao pagamento do piso salarial constitucional aos agentes em atividade direta e indireta, na forma do artigo 198, §9º da Constituição Federal.

Como já assentado, no curso do processo, o Município de Alfredo Chaves realizou o cancelamento administrativo do Pregão Eletrônico nº 005/2023, ensejando a perda superveniente do objeto da demanda neste ponto, como bem delimitado pelo MM. Juízo, quando do pronunciamento da decisão liminar.

Por conseguinte, foi editada a Lei Ordinária Municipal nº 815/2023, que fixou expressamente o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias em dois salários mínimos, em atenção à Emenda Constitucional nº 120/2022:

LEI ORDINÁRIA No 815 DE 26 DE JANEIRO DE 2023

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do Espírito Santo, faz saber que PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL aprovou e o Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves no uso de suas atribuições contidas Inciso IV do Art. 67, e nos termos do Art. 98, ambos da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte Lei:

(...)

Art. 2° Fica fixado o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Alfredo Chaves no valor equivalente a dois salários mínimos nacionais, sob responsabilidade da União, conforme previsão da Emenda Constitucional no 120/2022, publicada em 06 de maio de 2022.

E mais, para garantir o total cumprimento do que disposto no texto constitucional, base da referida lei, o art. 6º determinou que seus efeitos financeiros retroagem a 06 de maio de 2022, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 120/2022:

LEI ORDINÁRIA No 815 DE 26 DE JANEIRO DE 2023

Art. 6o Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 06 de maio de 2022.

Art. 7o Revogam-se as disposições em contrário.

Assim sendo, não resta dúvida de que a pretensão veiculada na presente Ação Civil Pública restou integralmente satisfeita no curso do processo, em razão das providências adotadas pela própria municipalidade.

Nesse contexto, mostra-se acertada a conclusão adotada pelo magistrado de origem ao reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda, uma vez que o provimento jurisdicional pretendido pelo sindicato autor foi alcançado por meio de medidas administrativas e legislativas supervenientes.

Logo, verifico a ausência de interesse de agir, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 493 do NCPC que diz o seguinte:

CPC - Art. 493: Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

Para corroborar o que posto, colaciono jurisprudência de casos similares:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REVOGAÇÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1 . Tratam os autos de Ação Civil Pública interposta em desfavor do Município de Carnaubal, Ditimar de Oliveira Vasconcelos Filho - ME em Maria Régia M Sampaio - ME, por constatar a existência de irregularidades no procedimento licitatório PP1606.01/2014, motivo pelo qual pleiteava a declaração de nulidade dessa licitação.
2. Após o ajuizamento do feito, quando regularmente citado, o Município de Carnaubal informou sobre a revogação administrativa da citada licitação, salientando a ausência de prejuízo ao erário nesse sentido . E nesse aspecto, bom registrar que a revogação ocorrera antes da adjudicação e de qualquer pagamento às citadas empresas, objeto da contratação. Tal circunstância importa na falta de interesse processual superveniente, como assim se manifestou o autor dessa Ação Civil Pública. 3. Restando esvaziada a utilidade do provimento jurisdicional, incólume permanece a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito
. 4. Remessa conhecida e desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, dia e hora registrados no sistema . MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora (TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00027869820148060061 Carnaubal, Relator.: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2022)

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Desembargadora Maria das Graças Carneiro Requi EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO . EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO . APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI Nº 7347/85. SENTENÇA REFORMADA.
1 . A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniente falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.
2. Na hipótese, é isso que acontece ante a existência de julgado anterior e de abrangência nacional, que analisa o mesmo objeto desta demanda, acarretando, assim, a perda superveniente do interesse processual e, de consequência, a extinção do processo, sem resolução

do mérito, nos moldes do art. 485, inc . VI, do CPC. 3. Em ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7 .347/85, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte quando inexistente má-fé. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO 50565236920178090051, Relator.: MARIA CRISTINA COSTA MORGADO - (DESEMBARGADOR), 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2024)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ADIMPLEMENTO CORRIGIDO DE SALÁRIOS RETIDOS E PAGOS EM ATRASO – SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO NO CURSO DOS AUTOS – SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR DA AUTORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC)– SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. C
onstatando-se a perda superveniente do objeto da ação civil pública em virtude da satisfação da pretensão pela parte requerida, resta configurada a falta de interesse processual da autora, impondo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10022179620178110009, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/09/2023)

Em continuidade, também não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, fundada na suposta necessidade de produção de provas, especialmente mediante a juntada das fichas financeiras dos servidores, com o objetivo de demonstrar o efetivo pagamento do piso salarial.

A produção de provas pretendida, consistente na exibição das fichas financeiras de todos os agentes nos últimos cinco anos, extrapola os limites objetivos da presente Ação Civil Pública.

Isso porque a demanda foi proposta para questionar a legalidade do edital do Pregão Eletrônico nº 005/2023 e assegurar a observância do piso constitucional da categoria.

Com efeito, como já exposto, o certame foi cancelado e, posteriormente, sobreveio a edição da Lei Municipal nº 815/2023, que fixou o piso salarial em dois salários mínimos, com efeitos retroativos à vigência da Emenda Constitucional nº 120/2022.

Nesse cenário, eventual discussão acerca do efetivo cumprimento da referida lei, com análise de fichas financeiras e verificação de diferenças remuneratórias, demanda apuração individualizada, devendo ser veiculada em ação própria.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, registro que, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, em sede de ação civil pública, é descabida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência. Confira-se:

ACP - Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Em razão de tal previsão legal, a jurisprudência passou a entender que, sendo descabida a condenação do autor da ação, em atenção ao princípio da simetria, o réu também não pode ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Cite-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ART. 18 DA LEI N . 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES .
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em
razão da simetria
, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, tal como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7 .347/1985.
Precedentes: EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 21/8/2018; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1 .736.894/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2019. 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1762284 SC 2018/0219564-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CONFIGURADO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E ARESTO PARADIGMA ORIUNDO DA QUARTA TURMA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ART.
18
DA LEI N.
7.347
/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Trata-se de recurso interposto em ação civil pública, de que é autora a União, no qual pleiteia a condenação da parte requerida em honorários advocatícios, sob o fundamento de que a regra do art.
18
da Lei n.
7.347
/1985 apenas beneficia o autor, salvo quando comprovada má-fé.2. O acórdão embargado aplicou o princípio da simetria, para reconhecer que o benefício do art.
18
da Lei n.
7.347
/1985 se aplica, igualmente, à parte requerida, visto que não ocorreu má-fé. Assim, o dissenso para conhecimento dos embargos de divergência ocorre pelo confronto entre o aresto embargado e um julgado recente da eg. Quarta Turma, proferido nos
EDcl no REsp 748.242/RJ
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016.

3. Com efeito, o entendimento exposto pelas Turmas, que compõem a Primeira Seção desta Corte, é no sentido de que,
"em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública.
Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados quando vencedores na ação civil pública" (STJ, AgInt no AREsp 996.192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/8/2017). No mesmo sentido:
AgInt no REsp 1.531.504/CE
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2016;
AgInt no REsp 1.127.319/SC
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/8/2017;
AgInt no REsp 1.435.350/RJ
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/8/2016;
REsp 1.374.541/RJ
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2017. 4. De igual forma, mesmo no âmbito da Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o tema não tenha sido analisado sob a óptica de a parte autora ser ente de direito público - até porque falece, em tese, competência àqueles órgãos fracionários quando num dos polos da demanda esteja alguma pessoa jurídica de direito público -, o princípio da simetria foi aplicado em diversas oportunidades:
AgInt no REsp 1.600.165/SP
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017;
REsp 1.438.815/RN
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 1º/12/2016;
REsp 1.362.084/RJ
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 1º/8/2017. 5.
Dessa forma, deve-se privilegiar, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art.
18
da Lei n.
7.347
/1985.
6. Embargos de divergência a que se nega provimento (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 21/8/2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART.
18
DA LEI N.
7.347
/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. [...]
3. Com efeito, esta Corte Superior possui entendimento consolidado, ao interpretar o art.
18
da Lei nº
7.347
/85, no sentido de que, por critério de simetria, não cabe a condenação do réu, em ação civil pública, ao pagamento de honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé (EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 21/08/2018). No mesmo sentido:
AgInt no REsp 1.127.319/SC
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/8/2017;
AgInt no REsp 1.435.350/RJ
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/8/2016;
REsp 1.374.541/RJ
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2017;
REsp 1556148/RJ
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2015).
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de conhecer e dar provimento ao agravo interno de fls. 3226/3236 e-STJ. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/3/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
S
INDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDACS-ES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença atacada.

Sem majoração, vez que não há fixação de honorários na origem, por força do artigo 18 da Lei 7.347/85.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.